Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-77.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002818-77.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PLANO OI CONTA TOTAL COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE CHIP REFERENTE A LINHA MÓVEL INCLUSA NO PACOTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PLANO CONTRATADO COM DIVERSOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRATUAL DE QUE A DISPONIBILIZAÇÃO DO CHIP SE DARIA DE FORMA AUTOMÁTICA - FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação de qualquer reclamação administrativa, ou pedido de disponibilização do chip, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) ao argumento que a parte promovente sofreu transtorno
ao contratar um plano e ser impossibilitado de utilizar o serviço nos moldes contratados
e julgou improcedente o pedido de dano material em razão da não comprovação de pagamento das faturas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o recorrido nunca realizou qualquer reclamação para empresa, muito menos comprovou que não recebeu o referido chip.

Alegou ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar, bem como a inexistência de dano moral posto que o aludido Plano Oi “Conta Total” inclui os serviços de Telefonia Fixa, Móvel e internet a qual fornece ao cliente mais desconto e vantagens em seus serviços e que o promovente jamais realizou qualquer pedido administrativo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que desde 2012 possui um plano telefônico OI CONTA TOTAL que possui direito aos serviços de telefonia fixa, móvel e internet, entretendo afirma que não faz uso do chip do telefone móvel e seus benefícios, embora venha pagando pelos serviços que estão inclusos no referido plano.

Afirma que solicitou junto a requerida o chip do qual tinha direito, vez que no plano contratado estava incluso, mas que recebeu no seu endereço produto algum, mesmo tendo solicitado várias vezes, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais.

A promovida afirma que não praticou qualquer ato ilícito e que jamais fora procurada administrativamente pelo promovente e não houve qualquer reclamação.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, consoante passo a demonstrar.

Embora o promovente alegue que solicitou diversas vezes o referido chip para utilização da linha móvel inclusa em seu plano, não faz qualquer prova nesse sentido, não junta sequer um protocolo de solicitação ou reclamação.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o envio de tal chip se daria de forma automática, sem solicitação do cliente, já que o plano contratado possui diversos serviços, inclusive confessadamente utilizados a longos anos (telefonia fixa e internet).

Assim, não comprovado pelo autor os elementos mínimos de sua pretensão.

Necessária, pois, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020